Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCAS PATRIMONIAIS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A interposição de agravo de instrumento é cabível, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, quando se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença.
2. A reiteração de pedidos para a realização de diligências com o fim de se identificar ativos financeiros do devedor não implica em resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, inciso IV), vez que a parte exequente é a maior interessada na solução da lide, buscando, apenas, receber o crédito que lhe é devido.
3. As solicitações sucessivas não evidenciam intenção protelatória (art. 80, inciso VII, do CPC), pois as tentativas infrutíferas para localização de bens não suspendem a execução nem interrompem a prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC.
4. A multa por litigância de má-fé é inaplicável se não estão configuradas quaisquer das hipóteses previstas, de forma taxativa, no art. 80, incisos I a VII, do CPC, e quando não há prova cabal do dolo.
5. Recurso provido.